Tribunal: TJDFT
Processo: 0744420-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744420-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA AGRAVADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo e 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 10 do CPC, sobre o alegado na petição Id. 52927759. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora